Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena com base no Decreto n.o 12.338/2024, sob o fundamento de ausência dos requisitos objetivos. A defesa alegou que, após a unificação das penas, o sentenciado teria cumprido lapso suficiente para fins de concessão dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus ao indulto ou a comutação da pena com fundamento no Decreto n.o 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto é ato discricionário do Presidente da República, com requisitos objetivos e subjetivos definidos em decreto específico, cuja observância é obrigatória pelo juízo da execução.
4. O Decreto n.o 12.338/2024 exige, para a concessão do indulto ou da comutação, o cumprimento de fração mínima da pena unificada, considerada a soma de todas as condenações com trânsito em julgado até 25/12/2024.
5. O apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 9o do Decreto n.o 12.338/2024 para concessão de indulto.
6. Igualmente não preenche os requisitos para comutação da pena, uma vez que cumpriu até a data de referência apenas 8 anos, 4 meses e 27 dias de uma pena total unificada de 52 anos, 2 meses e 15 dias, valor inferior ao mínimo exigido pela norma.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; LEP, art. 111; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 7o, 9o e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004458, 0714231-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 06.06.2025.